Tribunal: CARF
Processo: 13603.720407/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720407/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PRIME PASSI CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento ao Simples Nacional (e-fl. 04) para o ano
calendário 2016, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB os quais não teriam sido regularizados no prazo legal, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720407/2016-85
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720407/2016-85

Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 23 e ss):

Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional (SN)
em razão da existência de débitos, cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
A manifestação de inconformidade pode ser assim traduzida, resumidamente:
estando quitado o débito em 22/01/2016, não caberia o indeferimento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade, sendo
correto o indeferimento.
Cientificada em 26/07/2016 (e-fl. 27) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 12/08/2016 (e-fl. 29), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720407/2016-85

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Verifico que os pagamentos complementares dos débitos que
ensejaram o indeferimento só foram efetuados em 08/08/2016 (e-fld. 36 e ss), após o limite legal
de 31/01/2016. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no acórdão n. 09-060.320 -
2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 23 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o do RICARF, reproduzo a
seguir o voto citado como razão de decidir:
Os débitos objetos do Termo de Indeferimento correspondem a multa por atraso/falta de
DASN, código de receita 0594, períodos de apuração 01/11/2013 e 01/12/2013, em
valores originais de R$ 50,00 cada um.
A matéria de prova da contribuinte encontra-se fundamentalmente nas cópias dos
comprovantes de pagamentos entremeados na peça impugnatória, todos datados em
22/01/2016, tempestivamente.
No entanto, tais pagamentos deram-se tão somente em valores originais, sem os
acréscimos moratórios, portanto, sem a regularização da integralidade de tais débitos.
Ademais, a Resolução CGSN no 94/2011, que dispõe sobre o Simples Nacional, é de
todo a desfavor da contribuinte, que não está em início de atividade, senão vejamos:
"Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
[...]
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)"
[...]
Pelo exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.161 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720407/2016-85

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital